Tribunal: TJES
Processo: 0001163-23.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001163-23.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SERGIO LUIZ DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO DECLARADA EM FAVOR DO RÉU EM PROCESSO AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, em razão do reconhecimento da propriedade do réu por usucapião, e condenou o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A apelação visa exclusivamente à inversão da condenação sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de reintegração de posse julgada improcedente, quando o autor, embora proprietário registral à época do ajuizamento, é vencido em razão do direito de usucapião do réu, judicialmente reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85 do CPC, à parte vencida na demanda incumbe o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 4. A sentença que reconhece a usucapião possui natureza declaratória, e seus efeitos retroagem à data do implemento dos requisitos da prescrição aquisitiva pelo possuidor.

5. O ajuizamento de ação possessória pelo proprietário registral, que ao final é vencido por não exercer a posse e por ter seu domínio superado pela usucapião do réu, demonstra que a sua pretensão era infundada desde o início, devendo, portanto, arcar com os ônus de sua derrota processual (princípio da sucumbência). 6. A ordem cronológica de ajuizamento das ações (possessória e de usucapião) é irrelevante para a aferição da causalidade quando o direito do réu já estava consolidado no plano fático e jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Apelação desprovido. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento:

1.

Em ação de reintegração de posse julgada improcedente em virtude do reconhecimento do direito de usucapião do réu, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo autor vencido, em aplicação do princípio da sucumbência.

2.

A natureza declaratória e os efeitos retroativos da sentença de usucapião demonstram que a pretensão possessória do proprietário registral era infundada, afastando a aplicação do princípio da causalidade em seu favor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, a controvérsia, conforme delimitado no relatório, cinge-se a analisar a correta aplicação dos ônus de sucumbência na presente demanda, julgada improcedente.

O apelante, Banco do Brasil S/A, sustenta que, em atenção ao princípio da causalidade, os ônus deveriam ser impostos ao apelado, pois este teria dado causa à lide ao ocupar imóvel que não lhe pertencia.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O princípio da sucumbência, insculpido no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida na demanda arcará com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. Tal princípio é, de fato, um corolário do princípio da causalidade, pois presume-se que a parte vencida foi aquela que, com sua pretensão infundada ou com sua resistência indevida, deu causa ao processo.

No caso em apreço, o apelante foi integralmente vencido em sua pretensão de ser reintegrado na posse do imóvel. A improcedência de seu pedido não se deu por fato superveniente, mas pelo reconhecimento de que a sua pretensão era, desde o início, juridicamente improcedente.

A sentença proferida na ação de usucapião, que reconheceu o domínio do apelado sobre o imóvel por posse mansa e pacífica por mais de 20 anos , possui natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data em que os requisitos da prescrição aquisitiva foram preenchidos. Isso significa que, no momento em que o Banco do Brasil S/A ajuizou a ação possessória, o seu direito de propriedade já havia sido suplantado pelo direito originário adquirido pelo apelado, ainda que pendente a chancela judicial.

Dessa forma, a causa da instauração da lide não foi a ocupação pelo apelado, que se provou legítima, mas sim a tentativa do apelante de reaver a posse de um bem sobre o qual não mais detinha poder fático ou jurídico para tanto. Ao mover a máquina judiciária com base em uma pretensão que se revelou infundada, o banco apelante deu causa ao processo e, por ter sido derrotado, deve arcar com os ônus de sua iniciativa.

A ordem cronológica do ajuizamento das ações, portanto, não é suficiente para inverter a lógica da sucumbência, pois o direito do apelado já estava consolidado no plano fático e jurídico muito antes da propositura de qualquer das demandas.

Assim, correta a r. sentença ao condenar a parte autora, vencida na demanda, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em consequência, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.